Tribunal: STF
Processo: ARE 1282034
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interposto por C.C.S.J. que tem por objeto decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho:
    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO PILANTROPIA. PECULATO. QUADRILHA. RECEPTAÇÃO. DESVIO DE MERCADORIAS DOADAS PELA RECEITA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. NULIDADE AFASTADA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PERÍCIA DE VOZ. BUSCA E APREENSÃO. PENAS REDEFINIDAS. 
    [...]”.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XI, LIV e LV, da CF. Aduz que o acórdão recorrido “validou provas derivadas de busca e apreensão domiciliar realizada à noite sem mandado e sem fundada suspeita, e da utilização de informantes - ‘x-9’ - que não foram identificados nem ouvidos formalmente como testemunhas”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
    E mais: a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido, bem como dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, respectivamente:
    “[...]
    DA NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. 
    A defesa de CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS PUNTAR sustenta a nulidade do Auto Circunstanciado de Busca proveniente da medida cautelar de busca e apreensão deferida pelo Juízo na residência do acusado, que apreendeu, entre outros objetos, uma mala encontrada fora de seu apartamento, especificamente no térreo, em cima de um toldo de restaurante, contendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sob o argumento de que a medida cautelar foi determinada em sua casa (fls. 638/639), não podendo lhe ser imputada a propriedade da referida importância. 
    Não há qualquer fundamento que embase o argumento em testilha, visto que a medida cautelar, devidamente amparada por autorização judicial, foi cumprida pela Autoridade Policial obedecendo estritamente o trâmite legal. 
    A imputação do valor apreendido quando do cumprimento da Busca e Apreensão ao réu constitui matéria que se confunde com o mérito propriamente dito, que será analisado na ocasião própria. 
    Outrossim, a defesa de CÂNDIDO CÁSSERES DOS SANTOS JÚNIOR requer o desentranhamento de todas as provas que considera ilícitas e suas derivadas do processo, obtidas a partir da busca e apreensão datada de 06/08/2009 e do uso de ‘x-9’. 
    Aduz nesta seara, que houve irregularidade na busca e apreensão.
    Em que pesem os argumentos do Apelante, descarto a pretensão da defesa.
    Ademais, a utilização de informantes para simples confirmação, diametralmente oposto do que assevera a defesa, não constitui qualquer nulidade por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 
    É notório que o inquérito policial é procedimento administrativo afeto à polícia judiciária, onde o contraditório não é respaldado, justamente para assegurar o sucesso das investigações. 
    Neste contexto, observo que os agentes federais, durante as diligências efetuadas, colheram informações de terceiros a fim de ratificar. 
    Tal raciocínio extrai-se das declarações apontadas pelo Delegado de Polícia Federal que presidiu o inquérito policial: 
    Portanto, não cabe ao Apelante a interferência no exercício das atividades policiais, tampouco a levantar nulidade a este respeito, posto que sequer apontou qual prejuízo à defesa decorreu desta prática. 
    A alegação genérica de que não houve contraditório, sem indicar o dano causado aos Apelantes não merecer qualquer guarida, eis que carente de comprovação, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 
    […].
    Com relação à busca e apreensão domiciliar realizada em Austin/Nova Iguaçu a que faz menção a defesa de Cândido Cásseres verifico que a fundamentação que afastou a ilicitude da medida está, de fato, insuficiente, razão pela qual passo a complementá-la. 
    Conforme se vê à fl. 05, as investigações que culminaram com a presente ação penal foram impulsionadas por uma denúncia anônima recebida pelo "disque - denúncia" dando conta de que na Rua Roldão Gonçalves, 1223, Centro de Nilopólis, residia Pedro, que juntamente com seu sogro comercializa mercadorias apreendidas pela Receita Federal. A Superintendência Regional da Polícia Federal checou a informação e constatou que no referido endereço residia Pedro Pacheco. Como a própria Polícia Federal de Nova Iguaçu já havia recebido e verificado uma informação anônima no sentido de que na Avenida Felipe Salomão, 1132, casa 1, Austin, Nova Iguaçu havia farto material eletrônico proveniente de contrabando, resolveu diligenciar nesse local, como consta no Registro de Ocorrência de fls. 06/07. 
    Diferente do que faz crer a defesa, a referida diligência não constituiu uma busca e apreensão propriamente dita, tanto que o Chefe da Delegacia determinou a liberação do material vistoriado. O objetivo não era reter as mercadorias, mas sim checar as duas denúncias anônimas que haviam sido recebidas, para avaliar a necessidade de aprofundamento nas investigações. 
    Desse modo, não há que se falar em busca e apreensão em horário não permitido e sem o necessário mandado judicial e, em consequência, em ilicitude da prova. 
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso interposto por C.C.S.J.
    Publique-se. 
          Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator